Tribunal: CARF
Processo: 11080.742760/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.742760/2019-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.416 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
J P CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-108.089, de 24 de junho de
2020, da 15a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
1.
O Contribuinte foi excluído do Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006) por meio do Termo de Exclusão sob no 201900744852,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.742760/2019-80
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742760/2019-80

de 12 de setembro de 2019, com efeitos a contar de 01/01/2020, à razão da
existência de débito com exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, LC no 123,
de 2006), conforme detalhado às fls. 04/05, como segue:

2.
Disso foi cientificado em 24/09/2019 (fl. 29). Veio aos autos em 16/10/2019
(fl.03). Alega:

A 15a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. DÉBITO.
É vedado ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que
possuam débitos com exigibilidade não suspensa em face do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 29/06/2020 (e-fls. 111) e
apresentou recurso voluntário no dia 21/07/2020 (e-fls. 115 a 142, desacompanhada de
documentos de mérito), com os fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
Declara que foi mantido o lançamento sem considerar os pagamentos efetuados,
conforme tela do Siver, o que justifica o presente recurso. Aduz ainda que além das matérias
impugnadas como pagamentos, parcelamento e prescrição, a Recorrente ingressou com Ação
Declaratória Federal no 50628970620194047100, devido a sua exclusão do PERT –
Parcelamento, em razão de sua exclusão do Simples Nacional.
A Recorrente reproduz no recurso voluntário a petição inicial da Ação
Declaratória.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742760/2019-80

Afirma que, como o lançamento foi impugnado, não poderia ter sofrido a exclusão
do Simples Nacional, nem a inscrição em dívida ativa e ajuizamento de ação judicial. Defende
que a defesa administrativa tem o poder de impossibilitar a cobrança para pagar o débito, pois
suspende a exigibilidade desse.
Ao final, requereu:
Sejam acolhidas as razões deste recurso para julgar improcedente o Auto de Infração, do
qual o recorrente foi notificado da decisão de primeira instância em 10.07.2020, para
que revisto o lançamento ora recorrido, quanto a prescrição, parcelamento e pagamentos
efetuados, suspensão dos créditos tributários, com a revisão do lançamento ou seu
cancelamento do lançamento.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Ato Declaratório Executivo no 201900744852, de 12 de
agosto de 2019, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos fazendários e
previdenciários, sem a exigibilidade suspensa, conforme abaixo:

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, declarando o
parcelamento e pagamento de alguns débitos e a prescrição de parte dos débitos fazendários
inscrições 619009821, 719004039 e 619009822.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, pois não
identificou prescrição nas inscrições apontadas pela Recorrente e demonstrou que, vencido o
prazo de regularização dos débitos, ainda restava sem solução os débitos abaixo descritos:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742760/2019-80

No recurso voluntário, a Recorrente justificou, em síntese, que o relatório do
Silver não considerou os pagamentos efetuados e alegou que a apresentação de defesa
administrativa suspende a exigibilidade dos débitos tributários.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a petição inicial reproduzida na
manifestação de inconformidade tem por objeto a exclusão da contribuinte do PERT. Não e
discute, naquela ação judicial, a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Outrossim, ainda nas observações preliminares, a Recorrente, por diversas vezes
no recurso voluntário, contesta o lançamento tributário, contudo o presente processo trata
unicamente da exclusão da Recorrente do Simples Nacional. O que se verifica no presente
processo é se o contribuinte pagou ou parcelou os débitos que motivaram a sua exclusão do
Simples Nacional no prazo legal ou esses estavam suspensos quando da emissão do Ato
Declaratório Executivo.
Logo, não há que se falar em suspensão da exigibilidade dos débito tributários,
pois esse processo administrativo não efetua qualquer cobrança.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no
140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742760/2019-80

(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2018:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742760/2019-80

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pelas informações constantes nos autos, os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional não foram regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da
exclusão.
A Recorrente, no recurso voluntário, não demonstrou o pagamento desses débitos
ou a suspensão da exigibilidade dos mesmos, limitou-se a defender, no tocante aos débitos, que
deveria haver a redução daqueles valores que já haviam sido pagos. Tal pedido, inclusive, leva à
conclusão de que, embora parte dos débitos que formaram as inscrições estejam pagos, a
totalidade permanece não quitada, pois a contribuinte pede a regularização da dívida para reduzir
do montante total o que foi pago.
Como no recurso voluntário não foi trazido aos autos nenhum fundamento novo
ou documento que pudesse alterar o resultado do julgamento da primeira instância. Considerando
o exposto, e com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
acolho os fundamentos de fato e de direito do acórdão no 14-108.089, de 24 de junho de 2020,
proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO, conforme abaixo:
3. Tempestiva a insurgência. Conhecida.
4. Conforme consulta aos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, vencido o prazo previsto no art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006, ainda
restou sem solução alguma os débitos abaixo indicados:

5. Como se percebe, trata-se, justamente, dos débitos inscritos em Dívida Ativa da
União contra os quais o Contribuinte levanta o argumento da prescrição.
6. Não procede.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742760/2019-80

7. Ao que se lê dos extratos das dívidas em conta (fls. 31/37, 39/54, 56/76), as
inscrições ocorrem em 11/03/2019, com o que e de modo algum, mesmo considerando-
se a data do corrente julgamento, passaram-se mais de 5 (cinco) anos de então (art. 150,
§ 4o, art. 173, ambos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional – CTN). Logo, não cabe cogitar de prescrição. De igual forma, considerada a
data de formalização de tais débitos, isso por via declaratória, assim havida em
20/07/2017 (também fls. 31/37, 39/54, 56/76), de lá até agora não se venceu o prazo de
5 (cinco) anos.
8. Também, ainda que se pense que o Interessado, em sua argumentação, referia-se ao
instituto da decadência, melhor destino não lhe acudiria. De fato, pois (consulte-se os
extratos às fls. 31/37, 39/54, 56/76):
a) Os débitos em referência foram formalizados/constituídos por ele próprio por via de
declaração de dívida e não por ato administrativo de lançamento. É contra esse último
instrumento que corre prazo decadencial; não contra o primeiro. Explica-se. Se, por
força própria, a Administração Tributária não pode alcançar o crédito tributário em
razão da decadência, que é um obstáculo normativo imposto pelo Direito, mas e de
outro lado, vem o Contribuinte e, voluntariamente, se diz devedor, não será imaginável,
agora, que se chame aquele mesmo Direito para desconstituir uma conduta, antes de
tudo, ética de parte do Interessado. O Direito não desfaz condutas objetivamente éticas.
É ético, por parte do Contribuinte, não se aproveitar da decadência, que paralisa a
Administração Tributária.
b) Ainda que assim não fosse, a esmagadora maioria dos períodos de apuração
relacionados aos tributos insertos nas inscrições sobreditas está a menos de 5 (cinco)
anos da data de formalização/constituição, por via de declaração, dos respectivos
débitos. De fato, assim se deu (declaração) em 20/07/2017. Um exemplo (entre muitos):
a inscrição sob no 00.7.19.004039-17 abriga, entre outros, um débito de Contribuição ao
PIS relativo ao período de apuração de 04/2013; somado a isso 5 (cinco) anos, chega-se
a 04/2018 (considerando-se a regra do art. 150, §4o, do CTN, mais favorável ao
Contribuinte); ora, a constituição do débito, como visto, deu-se a 20/07/2017 (por via de
declaração), antes de se esgotar, portanto, o lustro decadencial (fl. 42).
8. A título de complemento, percebe-se, ainda com vistas aos extratos das dívidas em
referência (fls. 31/37, 39/54, 56/76), que foram elas levadas a parcelamento, expediente
esse formalizado em 10/02/2020. Porém, também por essa via, não é possível divisar
melhor sorte ao Interessado. É que a regularização veio após o termo final do prazo
previsto no art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006. Lembrar que o Contribuinte foi
cientificado do ato excludente em 24/09/2019 (fl. 29). Desse ponto, mais 30 (trinta)
dias, chega-se a 24/10/2019, mas a citada regularização, como visto, só surge em
10/02/2020.
9. Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por IMPROCEDENTE o
pedido veiculado em manifestação de inconformidade.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital